Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003561-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (ADVOGADO), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO), JAIME PADUAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - ME - CNPJ: 25.075.790/0001-03 (AGRAVANTE), SIDNEY GUILHERME DOS ANJOS - CPF: 891.985.491-20 (AGRAVADO), GABRIELA MARIA DA SILVA - CPF: 022.102.631-23 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JAIME PADUAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA – ME

AGRAVADO(S):

SIDNEY GUILHERME DOS ANJOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA –

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRELEVÂNCIA

PARA FINS POSSESSÓRIOS – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diversamente do que ocorre com as demandas petitórias, a suposta irregularidade e/ou ilegitimidade da titulação ostentada pelo autor da ação possessória não tem o condão, ao menos em princípio, de desconstituir a liminar reintegratória deferida, na medida em que a posse é a exteriorização da relação corporal e social do indivíduo postulante à proteção possessória e à coisa possuída.

No entanto, em razão de a ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à manutenção liminar da posse do imóvel, conveniente a prévia realização de audiência de justificação
, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação das obras que vinham sendo edificadas pela parte ré – o que se estende também ao autor, devendo o magistrado que conduz a causa rever ou manter a decisão agravada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JAIME PADUAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA – ME

AGRAVADO(S):

SIDNEY GUILHERME DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
JAIME PADUAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - ME
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de posse
no 1001833-18.2021.8.11.0002 movida por
SIDNEY GUILHERME DOS ANJOS
, que deferiu a liminar para reintegrá-lo na posse do
Lote 9, Quadra 44, da Rua C, Loteamento Parque Del Rey, em Várzea Grande, matriculado sob o no 110.072 do CRI da Comarca de Várzea Grande/MT (antiga matrícula n.o 20.930 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá) determinando a imediata desocupação da área e a consequente paralisação de quaisquer atividades executórias em trâmite no local, pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva.

Inconformado, sustenta a recorrente que a decisão agravada foi proferida
após análise sumária de informações e provas unilaterais frágeis e, portanto, inábeis por si só para justificarem o deferimento do liminar possessória sem a demonstração do preenchimento dos requisitos para a realização de audiência de Justificação prévia ou oitiva da agravante.

Alega que, ao contrário do narrado na inicial, o agravado nunca chegou de exercer a posse material sobre o imóvel em questão, o qual teria sido adquirido pela recorrente em 17/09/2020 da empresa
K. Feitoza Eustáquio –ME
que, por sua vez, o havia adquirido da Sra
Maria Estela Curvo de Aquino
, juntamente com o imóvel vizinho (Lote 08), ainda em 10/08/2004, por R$7.000,00 – conforme
Carta Proposta Para Aquisição de Imóvel
(Anexo VII),
Recibo de pagamento
(Anexo VIII) e
Escritura Pública de compra e venda
(Anexo – e, desde então, exerceu a posse do bem com exclusividade, mediante conservação e limpeza – consoante demonstrariam os recibos de limpeza datados de 12/04/2006, 20/07/2007, 26/02/2009, 07/03/2012 e 21/01/2016 (Anexo IX) e comprovantes de quitação de IPTU dos anos de 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 (Anexo XII).

Assevera que, embora o Sr
Kleberton
somente tenha registrado a escritura de compra e venda na matrícula do imóvel em 17/04/2018, exerceu o seu direito de posse sobre o bem desde quando o adquiriu, até que em 17/09/2020, o vendeu à agravante, a qual foi transmitida para todos os fins, nos termos do art.1.207 do CC/2002.

Aduz que assim que recebeu o imóvel, praticou diversos atos materiais inerentes ao direito de posse, sendo que no terreno não havia nenhuma plantação, moradia ou qualquer benfeitoria, o que, inclusive, teria sido posteriormente confirmado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Suscita que em 13/10/2020, quando prestadores de serviço da empresa da
Jaime Paduam Junior Construtora e Incorporadora -ME
, de propriedade do filho do proprietário da agravante, estavam construindo no lote ao lado (Lote 08, Quadra 44), um grupo de pessoas, entre elas o agravado, passaram a constranger os trabalhadores para que parassem a obra sob o argumento de que seriam os proprietários daquele terreno, ameaçando de esbulhar aquela empresa e, depois de ter sido acionada a polícia militar, todos os envolvidos compareceram à delegacia de polícia para o registro de um boletim de ocorrência em que cada parte narrou sua versão, motivo pelo qual o representante da empresa prestadora de serviços teria alertado o representante da recorrente para que ficasse atento a possíveis invasões.

Relata que já no dia seguinte (14/10/2020) em atenção ao
Requerimento de Autorização para Desmembramento
realizado pela agravante junto à Prefeitura Municipal, o engenheiro do Município, Sr
João Clímaco Viana Filho
, compareceu
in loco
no terreno e constatou a localização do bem, a posse e o domínio da recorrente sobre o imóvel, sendo expedida então, naquele mesmo dia, a autorização para desmembramento.

Relembra que o município de Várzea Grande conta com diversos conflitos fundiários causados pelas constantes invasões massivas de propriedades alheias, importando na desvalorização dos próprios imóveis no município, o que também ocorre no loteamento em que se encontra o imóvel existem diversos invasores e indivíduos que efetuam a venda através de contratos de gaveta sem terem qualquer vínculo com os bens vendidos, sendo que o próprio autor possui diversos imóveis naquela localidade, não se sabendo, porém, como os adquiriu.

Argumenta que o primeiro documento em que se funda a decisão agravada seriam dois contratos de gaveta, um deles datado de 08/09/2009, em que, supostamente, a Sra
Maria Estela Curvo de Aquino
vendeu o referido imóvel ao Sr.
Lucimar Benedito de Oliveira
, sem que, no referido instrumento, constasse a assinatura da mencionada vendedora, mas sim apenas a assinatura de outra pessoa desacompanhada de mandato ou procuração conferindo tais poderes ao assinante.

Propala, também, causar estranheza o fato de o endereço de domicílio atribuído no referido documento ao adquirente ser o mesmo do terreno supostamente negociado, onde nunca houve qualquer moradia edificada.

Aduz que no segundo contrato – através do qual
Lucimar Benedito de Oliveira
teria vendido o imóvel ao agravado – perceptível a dissonância entre as assinaturas de
Lucimar
no primeiro e no segundo contratos, sendo que neste segundo, somente foi aposta por tal signatário na segunda lauda.

Alega, ainda, que os recibos de pagamento juntados pelo agravado trazem discrepâncias quanto aos valores, bem como a assinatura de terceiros alheios à cadeia dominial do lote.

Pondera que o
Requerimento de Alteração Cadastral
apresentado pelo autor junto a sua inicial padecer de incongruências acerca da data de seu protocolo, como também discrepâncias relativas às informações nele inseridas e que não foram percebidas pelo juízo singular.

Assevera que a referida alteração cadastral do contribuinte de IPTU também não é capaz de comprovar nenhum dos poderes inerentes à posse e propriedade vez que, à época, o Fisco municipal não adotava uma fiscalização eficaz para aceitar ou não a alteração cadastral, sendo que qualquer pessoa, através de simples declaração, conseguiria inserir-se na qualidade de corresponsável tributário.

Argumenta também não haver evidência de que o
Termo de Confissão de Débitos
n.o 7049366/
Requerimento de Parcelamento
n.o 7049363/2019 e o
Termo de Confissão de Débitos
n.o 6265089/
Requerimento de Parcelamento
n.o 11925776/2017 considerados pelo magistrado singular dizem respeito ao lote objeto da presente demanda.

Alega que o pagamento dos IPTUs de alguns anos e o parcelamento de outros pelo autor não comprovam por si só o exercício da posse, na medida em que o antecessor do agravante também cumpria a obrigação tributária.

Anuncia que o boletim de ocorrência aludido pela decisão agravada também não serve para a comprovação da posse ou do suposto esbulho já que nele todos os envolvidos no entrevero anunciado foram classificados como vítimas.

No mais, alega que o deferimento da liminar exigia a realização da audiência de justificação prévia, o que não foi observado pelo juízo de origem.

Por fim, pugna pela revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida em parte, em decisão de ID. n. 79011499 tão somente para que o juízo singular procedesse a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, com a oitiva de testemunhas que possam corroborar a narrativa inicial, contudo, mantendo-se, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação de quaisquer atividades executórias em trâmite no local.

Em peça de ID. n. 79229499 a agravante atravessa pedido de reconsideração afirmando que, apesar de a decisão ter consignado que
“não houve a demonstração concreta do que consistiria o risco de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento”
, este estaria demonstrado do fato de que, recentemente, o agravado passou a realizar benfeitorias no imóvel, conforme fotografias anexadas, o que poderia implicar em inúmeros transtornos após o trâmite do feito definitivo do mérito.

O pleito reconsideratório foi deferido também em parte na decisão de ID. n. 79264967 para determinar que a ordem de não edificação de qualquer benfeitoria no imóvel cuja posse se disputa fosse estendida ao autor agravado, até ulterior deliberação.

Em informações de ID. n. 79734972 o juízo de origem consignou que já designou a audiência de justificação prévia para o dia 08/06/2021, às 14h00.

Contrarrazões de ID. n. 83184985 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vale frisar que a demanda possessória, visa, em última análise, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária – sobretudo quando o juízo de origem ainda não teve acesso a tais documentos –, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Por outro lado, é certo que a audiência de justificação prévia constitui o principal meio de munir o juízo singular de elementos indiciários e até probatórios acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art.561 do CPC/15 a serem examinados em juízo provisório.

Melhor seria, portanto, que antes de deferir a liminar, o julgador singular tivesse realizado anteriormente o referido ato processual.

No entanto, considerando que, irrogando a condição de legítimo proprietário e possuir do imóvel, o agravante deu início a uma edificação na área antes de a questão possessória ser minimamente analisada, não há lugar para a revogação, ao menos por ora, da decisão agravada.

Comungadas, portanto, essas duas percepções, e ainda o fato de já ter sido designada data para a realização da reclamada audiência de justificação prévia, mister a manutenção da decisão agravada até a data da realização do referido ato processual, quando então o juízo singular deverá rever ou ratificar a decisão anterior, fazendo surgir, para ao réu, ou mesmo para o autor, uma nova possibilidade de impugnar a percepção unipessoal daquele juízo acerca da demonstração dos requisitos da liminar possessória.

Consigne-se, por fim, que de acordo com a decisão de ID. n. 79264967,
a ordem de não edificação de qualquer benfeitoria no imóvel cuja posse se disputa foi estendida ao autor agravado, até ulterior deliberação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
para confirmar a decisão de ID. n. 79011499 que determinou que o juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, com a oitiva de testemunhas que possam corroborar ou não a narrativa inicial, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação de quaisquer atividades executórias, de parte a parte, devendo o magistrado condutor do feito logo após a audiência ratificar ou rever a decisão agravada, oportunizando nova impugnação recursal por qualquer das partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021